Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-27.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000817-27.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: PAULO CESAR SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS SIGILOSAS COM DEPOIMENTOS DE OUVIR DIZER. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DISTINGUISHING. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Cesar Santos Oliveira contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. Crime ocorrido entre os dias 17 e 18 de setembro de 2023, por volta das 08h, na Praça João Pedreira, localizada na Estrada Municipal Terra Dura, bairro Limoeiro, Feira de Santana/BA, quando o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima P.L.P.C., causando-lhe a morte. O contexto envolve disputa interna de organização criminosa denominada "Comando Vermelho", da qual ambos faziam parte, sendo que o recorrente ocupava posição hierárquica superior e teria determinado o homicídio em razão de suposto erro cometido pela vítima em operação criminosa anterior. 3. O juízo de primeiro grau pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, afastando a qualificadora do meio cruel (inciso III) e mantendo as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com base na materialidade comprovada por laudo necroscópico e indícios de autoria extraídos dos depoimentos de testemunhas sigilosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os elementos probatórios coligidos durante a instrução processual são suficientes para configurar indícios mínimos de autoria necessários à manutenção da decisão de pronúncia; (ii) se os depoimentos de testemunhas sigilosas baseados em informações indiretas ("ouvir dizer") possuem valor probatório no contexto de crimes envolvendo organizações criminosas; e (iii) se as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não de condenação, exigindo apenas prova segura da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de juízo de probabilidade, não de certeza, devendo o magistrado abster-se de exame aprofundado das provas para não contaminar o convencimento dos jurados. 6. A materialidade restou inequivocamente demonstrada através do Laudo de Exame de Necrópsia, que confirmou a morte da vítima por choque neurogênico secundário a traumatismo crânio encefálico causado por instrumento perfurocontundente, bem como pelo Laudo de Exame Pericial do Local, que concluiu pela ocorrência de morte violenta perpetrada por outrem. 7. Os elementos probatórios coligidos apontam para o envolvimento do recorrente no homicídio, destacando-se os depoimentos das testemunhas sigilosas que relataram a dinâmica do crime, o contexto de organização criminosa e as motivações do delito. A testemunha sigilosa 01 informou que o acusado atraiu a vítima ao local do crime e que ambos integravam a mesma facção, sendo que o recorrente teria determinado o homicídio em razão de suposto erro cometido pela vítima em operação anterior. 8. Aplicação da teoria do distinguishing: Embora a jurisprudência considere insuficientes os testemunhos de "ouvir dizer" para fundamentar decisão de pronúncia, o caso em análise apresenta peculiaridades que justificam tratamento excepcional. Tratando-se de crime supostamente praticado por integrante de organização criminosa, existe notório temor da comunidade, o que impede o surgimento de testemunhas diretas. A intimidação exercida por membros de facções criminosas torna os relatos indiretos elementos probatórios relevantes, desde que harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos. 9. O Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais reconhecem que, em crimes relacionados ao tráfico de drogas e organizações criminosas, o medo e a coação sobre potenciais testemunhas tornam excepcionalmente válidos os testemunhos indiretos, aplicando-se a teoria do distinguishing quando demonstrado o pavor generalizado da comunidade em face do acusado. 10. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos indícios de que o homicídio foi motivado por desavença interna na organização criminosa, decorrente de suposto homicídio praticado pela vítima sem autorização da liderança da facção. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima fundamenta-se nos indícios de que o crime foi perpetrado mediante aproveitamento da confiança existente entre autor e vítima, sendo a vítima atraída ao local sob pretexto fraudulento e colhida de surpresa pelos disparos. Assim, a discussão das qualificadores e melhor análise deve ser realizada quando do julgamento popular. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso Criminal em Sentido Estrito conhecido e não provido. 12. Tese de julgamento: "- Os testemunhos indiretos de 'ouvir dizer' podem excepcionalmente fundamentar decisão de pronúncia quando se tratar de crimes envolvendo organizações criminosas, aplicando-se a teoria do distinguishing em razão do temor generalizado da comunidade que impede o surgimento de testemunhas diretas. - A decisão de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, constituindo juízo de admissibilidade da acusação que não pode ser contaminado por exame aprofundado das provas. - As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente impertinentes, devendo sua discussão ser reservada ao Tribunal do Júri." RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 8000817-27.2024.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente PAULO CESAR SANTOS OLIVEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 20 de agosto de 2025.